Tribunal: TJSP
Processo: 1012172-50.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexistência de débito - Ação improcedente - Preliminar em contestação de dialeticidade recursal, rejeitada - Alegação de débito desconhecido que ensejou indevida negativação do nome em cadastro de inadimplentes - Instituição financeira que comprova a relação negocial com faturas de cartão de crédito enviadas ao endereço da apelante e que demonstram

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexistência de débito - Ação improcedente - Preliminar em contestação de dialeticidade recursal, rejeitada - Alegação de débito desconhecido que ensejou indevida negativação do nome em cadastro de inadimplentes - Instituição financeira que comprova a relação negocial com faturas de cartão de crédito enviadas ao endereço da apelante e que demonstram adimplementos mensais anteriores - Ausente prova de pagamento do débito das faturas posteriores - Inexigibilidade bem rejeitada - Restrição - Exercício regular de direito do credor (CC, art.188, I), sem ofensa ao CDC - Desconstituição da indenização por litigância de má-fé por não demonstrado prejuízo processual pela parte contrária - Decaimento mantido - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012172-50.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
APARECIDA DE FÁTIMA SILVA BUSCARINI (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012172-50.2020.8.26.0003 -Voto no 16095 - FCSO/CB/LMCP/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1012172-50.2020.8.26.0003
Apelante (s): Aparecida de Fátima Silva Buscarini (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Banco Itaucard S/A
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara
Juiz (a) de 1o Grau: Carolina Bertholazzi
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16095
CARTÃO
DE
CRÉDITO
-
Ação
declaratória
de
inexistência de débito - Ação improcedente - Preliminar em
contestação de dialeticidade recursal, rejeitada - Alegação
de débito desconhecido que ensejou indevida negativação
do nome em cadastro de inadimplentes - Instituição
financeira que comprova a relação negocial com faturas de
cartão de crédito enviadas ao endereço da apelante e que
demonstram adimplementos mensais anteriores - Ausente
prova de pagamento do débito das faturas posteriores -
Inexigibilidade bem rejeitada - Restrição - Exercício regular
de direito do credor (CC, art.188, I), sem ofensa ao CDC -
Desconstituição da indenização por litigância de má-fé por
não demonstrado prejuízo processual pela parte contrária -
Decaimento mantido - Sentença parcialmente modificada -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 108/112, proferida em 2/9/2020, e declaratórios rejeitados (fls. 119), de
relatório adotado, que julgou improcedente a ação e condenou a parte ativa ao
pagamento dos consectários sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade, além de multa
prevista no art. 81 do CPC a ser revertida à parte contrária no percentual de 10%
sobre o valor atualizado da causa.
A autora apela (fls. 121/126) alegando, em síntese, que: não
reconhece as movimentações apresentadas nas faturas de fls. 27/72, sendo
documento unilateral, do mesmo modo que o contrato de cartão de crédito de fls.
84/96 não está assinado, não podendo ser admitido como prova, inexistindo nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012172-50.2020.8.26.0003 -Voto no 16095 - FCSO/CB/LMCP/LSN/GC/GR
3
autos comprovante de entrega do cartão ou gravação telefônica; ausente prova da
contratação, não é possível presumir a existência de dívida, constituindo nítida fraude
bancária; não deve existir condenação em litigância de má fé sem prova da legalidade
da cobrança. Pede provimento ao recurso para reforma da sentença.
Contrarrazões a fls. 129/131.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 28/9/2020 é tempestiva e isentada de preparo diante da gratuidade
concedida a fls. 14.
Rejeito a preliminar suscitada pelo réu, ora apelado, no
sentido de violação ao princípio da dialeticidade.
A autora, ora apelante, sucumbiu da sentença, tendo recorrido
com vistas a obter provimento integral do seu pedido inicial, articulando as razões
dessa sua pretensão. Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do
Código de Processo Civil de 2015, não havendo qualquer óbice ao conhecimento do
recurso.
Na questão subjacente a autora, ora apelante, não reconhece a
regularidade do débito de R$ 5.822,82, contrato no 002562213600000, de 20/11/2019
e disponibilizado pelo requerido em órgãos de proteção ao crédito em 27/2/2020 (fls.
13), pleiteando a consequente exclusão do apontamento.
O requerido defende a exigibilidade do débito relativo a
utilização de limite de cartão de crédito, com pagamentos reiterados e faturas
encaminhadas ao endereço da apelante, perfil incompatível com a não solicitação do
cartão e fraudador.
Nesse quadro, observa-se que em contestação foram
apresentadas a fls. 27/72 cópia de faturas emitidas à apelada e endereço Rua Osmar
Antonio da Silva, 79, Taboão da Serra/SP, que é o mesmo indicado na inicial e
procuração (fls. 7), relativas ao período de vencimento de 09/09/2018 a 20/02/2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012172-50.2020.8.26.0003 -Voto no 16095 - FCSO/CB/LMCP/LSN/GC/GR
4
constando pagamentos mensais das faturas vencidas até a fatura de 20/10/2019 (fls.
27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 e 57).
Assim, as alegações da apelante são inverossímeis e
destituídas pelas provas carreadas pelo apelado, corroborado no fato de que a
autora/apelante adimplia as faturas do cartão, mas não demonstrou quitação regular
das faturas posteriores da vencida em novembro/2019 ou o valor que reputa devido;
desincumbiu-se o apelado do ônus de provar vínculo contratual e débito, do que
cabia a apelante demonstrar e apresentar provas contrárias, de irregularidade das
cobranças, ou comprovar o pagamento das parcelas em aberto.
Resultando legítima a relação jurídica-contratual não se
justifica acolhimento da declaração da inexistência da dívida, sendo que do
inadimplemento resulta legítima a inscrição junto a cadastro de inadimplentes, no
que o apelado exerceu regular direito (CC, art. 188, I) sem qualquer violação a direito
do consumidor, arredando prestação de serviço defeituoso ou fato do serviço.
Quanto à condenação em litigância de má fé, constou no
dispositivo da sentença “Condeno a autora ao pagamento de multa a ser revertida à
parte contrária que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 81 do Código de Processo Civil”.
Dispõe o referido artigo que o litigante de má-fé será
condenado pelo juiz “... a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu
e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”.
Indenização pressupõe perda, prejuízo suportado, e na seara
processual exige-se prova desse fato constitutivo do direito à indenização por
litigância de má-fé.
Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, comentando o CPC,
artigo 81, anotam que: “2.1. A multa é direcionada à parte contrária, que também
deverá ser indenizada pelas perdas e danos havidos, caso sejam comprovadas”
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil; RT; 2a ed.; pág. 181).
José Miguel Garcia Medina anota que: “...Assim, p. ex., a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012172-50.2020.8.26.0003 -Voto no 16095 - FCSO/CB/LMCP/LSN/GC/GR
5
indenização por perdas e danos só tem cabimento se demonstrado prejuízo, o mesmo
não ocorrendo com a multa (cf. STJ, REsp 140.482/RS, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, 4a T., j. 25.11.1997)” (Novo Código de Processo Civil
Comentado; RT; 5a ed.; pág. 176).
Luiz
Guilherme
Marinoni
e
outros
comenta
que:
“Consequências da Má-fé no Processo. O reconhecimento da litigância de má-fé
acarreta a condenação cumulativa do participante desleal em perdas e danos (desde
que, evidentemente, se aponte o prejuízo causado à parte pela conduta de má-fé da
outra no processo, STJ, 1a Turma, REsp 220.054/SP, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, j. 08.08.2000, DJ 18.09.2000, p. 100) (Código de Processo Civil Comentado;
RT; 2a ed.; 226). (g)
De tal modo, somente estará possibilitada na litigância de má-
fé condenação da enfocada indenização quando houver demonstração e prova pela
parte vitimada de que efetivamente tenha sofrido prejuízos processuais; do contrário,
não.
Provado o pressuposto da indenização que é o prejuízo
processual (“an debeatur”), e na impossibilidade de imediata fixação com definição
financeira do montante a ser indenizado é que será o “quantum debeatur” liquidado
por arbitramento ou por procedimento comum, nos próprios autos, consoante o
disposto no artigo 81, §3o.
Nessa quadra, como no caso não há demonstração pelo
apelado, de que tenha sofrido prejuízos processuais com o ajuizamento da ação pela
apelante, segue desconstituída respectiva condenação.
A sentença segue modificada parcialmente, mantido o regime
do decaimento, inclusive em relação aos honorários advocatícios.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012172-50.2020.8.26.0003 -Voto no 16095 - FCSO/CB/LMCP/LSN/GC/GR
6
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)